Tribunal: STJ
Processo: 0020572-67.2013.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027866 - MA
(2025/0320381-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-
CAEMA
ADVOGADOS
: THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ - MA007614
MAXWELL SINKLER SALLES NETO - MA009385
EMMELYNE KATARINE ROCHA GUIMARAES - MA018230
BRUNO LEONARDO MORAES DIAZ - MA020497
LETICIA SILVA FERREIRA - MA023597
FERNANDA DE SOUSA FERREIRA BRITO - MA025951
LUIS DAVI SILVA SANTANA - MA030096
MARIA FERNANDA FREIRE SOUSA - MA029995
MARILIA GIULIA DE OLIVEIRA PINTO - MA030127
AMANDA CAROLINA DO ESPIRITO SANTO BARROS -
MA028078
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR
: ADALBERTO JOSE GONDIM CESAR - MA022255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS
POR
SEREM
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
embargos de declaração que não são conhecidos não são capazes de
interromper o prazo para a interposição de outros recursos posteriores.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55901088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 18e76828-1a22-478f-ac25-a958daaccfee

3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/04/2026
13/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 18e76828-1a22-478f-ac25-a958daaccfee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3027866 - MA
(2025/0320381-9)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-
CAEMA
ADVOGADOS
: THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ - MA007614
MAXWELL SINKLER SALLES NETO - MA009385
EMMELYNE KATARINE ROCHA GUIMARAES - MA018230
BRUNO LEONARDO MORAES DIAZ - MA020497
LETICIA SILVA FERREIRA - MA023597
FERNANDA DE SOUSA FERREIRA BRITO - MA025951
LUIS DAVI SILVA SANTANA - MA030096
MARIA FERNANDA FREIRE SOUSA - MA029995
MARILIA GIULIA DE OLIVEIRA PINTO - MA030127
AMANDA CAROLINA DO ESPIRITO SANTO BARROS -
MA028078
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR
: ADALBERTO JOSE GONDIM CESAR - MA022255
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
CONHECIDOS
POR
SEREM
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
embargos de declaração que não são conhecidos não são capazes de
interromper o prazo para a interposição de outros recursos posteriores.
Precedentes.
Documento eletrônico VDA55282218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:46
Código de Controle do Documento: 303d9e8b-d86a-4fd1-b04d-4028327e0a1e

3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por COMPANHIA DE
SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO – CAEMA, contra
decisão assim ementada (fl. 653):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS.
INTERRUPÇÃO
DO
PRAZO
RECURSAL.
INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.
APELO
NOBRE
INTEMPESTIVO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
A parte agravante sustenta, em síntese, que "[...] a jurisprudência
deste Eg. STJ só nega o efeito interruptivo quando os embargos são
manifestamente intempestivos ou, excepcionalmente, veiculam vícios
grosseiros e manifestamente inadmissíveis, AMBAS AS SITUAÇÕES
QUE NÃO SÃO O CASO DOS AUTOS. Neste processado, a CAEMA,
que opôs os aclaratórios para prequestionar a matéria de imunidade (art.
150, VI, 'a', CF), enquadra-se na situação protegida pela boa-fé
processual, e lhe garante, sim, sem dúvida, a interrupção do prazo
processual, não pode ser vítima de uma expressão decisória, qual seja,
“não conheço”, para se submeter à famigerada jurisprudência defensiva,
sendo obrigatório lhe garantir, sim, o efeito interruptivo dos
declaratórios sob pena de violação crassa da literalidade da norma
processual." (fl. 675)
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
Documento eletrônico VDA55282218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:46
Código de Controle do Documento: 303d9e8b-d86a-4fd1-b04d-4028327e0a1e

, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Conforme exposto pela decisão agravada, a Corte
inadmitiu
a quo
o apelo especial da agravante, em razão de sua intempestividade, com
base na seguinte fundamentação (fls.
):
373/374

"Verifico que os presentes recursos especial e extraordinário são
manifestamente intempestivos, pois os embargos de declaração
opostos pela empresa recorrente sequer foram conhecidos pelo
colegiado, conforme relatado acima.
Assim, os embargos de declaração não conhecidos não possuem o
condão de interromper o prazo para a interposição de novo recurso.
Nesse sentido, o STJ tem se manifestado: "[...] “a oposição de embargos
de declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação
de qualquer vício previsto no
do
não interrompe o
art. 1.022
CPC/15,
prazo para interposição de recursos subsequentes". (AgInt nos EDcl no
rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.410.475/SP,
” (AgInt nos EDcl no
relatora
18/3/2024)
AREsp n. 2.634.747/RS,
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
19/2/2025,
24/2/2025)
Ante o exposto, inadmito ambos os recursos, vez que manifestamente
intempestivos (CPC,
V)." (grifei)
art. 1.030,
Verifica-se, assim, que o entendimento está em conformidade com
a jurisprudência desta Corte, que firmou o entendimento de que
os embargos de declaração que não são conhecidos não são capazes de
interromper o prazo para a interposição de outros recursos posteriores.
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NÃO
CONHECIDOS
POR
SEREM
MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS. NÃO INTERRUPÇÃO DO
PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, mantendo o acórdão do Tribunal de
Documento eletrônico VDA55282218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:46
Código de Controle do Documento: 303d9e8b-d86a-4fd1-b04d-4028327e0a1e

Justiça do Estado de Santa Catarina, em razão da intempestividade do
recurso especial.
2. O recorrente foi intimado pessoalmente sobre o julgamento dos
embargos infringentes, com prazo de 15 dias para interposição de
recurso especial, que se iniciou em
e terminou em
11/4/2023
25/4/2023.
O recurso especial foi interposto em 22/5/2023.
3. Antes da interposição do recurso especial, o recorrente opôs
embargos de declaração, que foram considerados manifestamente
incabíveis e, portanto, não foram conhecidos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de embargos
de declaração manifestamente incabíveis interrompe o prazo para a
interposição de recurso especial, a fim de analisar a tempestividade do
apelo nobre.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
embargos de declaração que não são conhecidos não são capazes de
interromper o prazo para a interposição de outros recursos
posteriores.
6. O recurso especial foi interposto fora do prazo de 15 dias úteis,
conforme o
§ 5o,
o
caput, do CPC, sendo,
art. 1.003,
c/c
art. 219,
portanto, intempestivo, o que impede o seu conhecimento.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração intempestivos não
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial. 2. O
recurso especial interposto fora do prazo de 15 dias úteis é
intempestivo, razão pela qual dele não se pode conhecer".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 1.003, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.504.499/DF,
Turma, julgado em
AgInt no
28/10/2024;
AREsp n. 2.615.742/RR,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
28/4/2025.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
AREsp n. 2.641.319/SC,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
19/8/2025,
28/8/2025.

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
INTEMPESTIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS
QUE NÃO INTERROMPEM O PRAZO RECURSAL.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a oposição de
embargos de declaração intempestivos ou incabíveis ou que
deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade
(omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não é capaz de
interromper o prazo recursal. Precedentes.
Documento eletrônico VDA55282218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:46
Código de Controle do Documento: 303d9e8b-d86a-4fd1-b04d-4028327e0a1e

2. Na espécie, a publicação de decisão monocrática deste Tribunal
ocorreu em
(fl. 1.343). Já o presente agravo interno foi
25/2/2025
manejado somente em
quando já esgotado o lapso recursal.
13/5/2025,
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.805.750/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
15/9/2025,
18/9/2025.
(grifei)
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA55282218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:46
Código de Controle do Documento: 303d9e8b-d86a-4fd1-b04d-4028327e0a1e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.027.866 / MA
Número Registro: 2025/0320381-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00205726720138100001 205726720138100001
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-
CAEMA
ADVOGADOS
: THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ - MA007614
MAXWELL SINKLER SALLES NETO - MA009385
EMMELYNE KATARINE ROCHA GUIMARAES - MA018230
BRUNO LEONARDO MORAES DIAZ - MA020497
LETICIA SILVA FERREIRA - MA023597
FERNANDA DE SOUSA FERREIRA BRITO - MA025951
LUIS DAVI SILVA SANTANA - MA030096
MARIA FERNANDA FREIRE SOUSA - MA029995
MARILIA GIULIA DE OLIVEIRA PINTO - MA030127
AMANDA CAROLINA DO ESPIRITO SANTO BARROS - MA028078
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR : ADALBERTO JOSE GONDIM CESAR - MA022255
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55854033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: 77c09bd9-e04d-42d6-8a5e-4bc815852ac0

AGRAVANTE
: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-
CAEMA
ADVOGADOS
: THIAGO ROBERTO MORAIS DIAZ - MA007614
MAXWELL SINKLER SALLES NETO - MA009385
EMMELYNE KATARINE ROCHA GUIMARAES - MA018230
BRUNO LEONARDO MORAES DIAZ - MA020497
LETICIA SILVA FERREIRA - MA023597
FERNANDA DE SOUSA FERREIRA BRITO - MA025951
LUIS DAVI SILVA SANTANA - MA030096
MARIA FERNANDA FREIRE SOUSA - MA029995
MARILIA GIULIA DE OLIVEIRA PINTO - MA030127
AMANDA CAROLINA DO ESPIRITO SANTO BARROS - MA028078
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE SAO LUIS
PROCURADOR : ADALBERTO JOSE GONDIM CESAR - MA022255
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:50
Código de Controle do Documento: 77c09bd9-e04d-42d6-8a5e-4bc815852ac0